Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto processual. O apelante sustenta que não foi intimado pessoalmente antes da extinção do processo e que a decisão violou os princípios do acesso à justiça, da economicidade e da razoabilidade, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de pesquisas de endereço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se a ausência de localização do bem e de citação do réu, decorrente da inércia do autor, configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a extinção, nessa hipótese, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, exige como pressuposto processual a localização do veículo dado em garantia e a subsequente citação do devedor, sendo imprescindível a colaboração efetiva da parte autora para o fornecimento de endereço hábil ao cumprimento das diligências.
4. A inércia do autor em indicar endereço válido ou requerer a conversão da ação em executiva impede o regular desenvolvimento do processo, configurando a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, hipótese que autoriza a extinção prevista no art. 485, IV, do CPC.
5. A intimação pessoal da parte autora, prevista no §1o do art. 485 do CPC, é exigível apenas nas hipóteses dos incisos II e III (abandono da causa ou paralisação do processo por mais de um ano), não se aplicando às extinções fundadas no inciso IV, que tratam da ausência de pressuposto processual.
6. Os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não autorizam o Poder Judiciário a substituir a parte em sua obrigação processual nem a promover diligências indefinidas para suprir a falta de atuação do autor, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.
7. A sentença impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada desta 8a Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a desnecessidade de intimação pessoal na extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de localização do bem e de citação do réu, em razão da inércia da parte autora em promover diligências e recolher custas, configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
2. A extinção por ausência de pressuposto processual não exige prévia intimação pessoal da parte autora, prevista apenas para os casos dos incisos II e III do art. 485 do CPC.